Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-86.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008299-86.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 032.170.511-49 (APELADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
J.B.D.S
.
, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou o banco à restituição simples de R$ 19.188,54 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a inexistência de fraude e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude e, consequentemente, dever de indenizar e restituir valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem implicar presunção automática de veracidade das alegações do consumidor.

A instituição financeira comprova a contratação por meio de registros técnicos idôneos, incluindo autenticação multifatorial, uso de senha pessoal,
mobile token
, identificação de dispositivo e logs de acesso compatíveis.

A contratação eletrônica realizada por aplicativo bancário com mecanismos de segurança constitui forma válida de manifestação de vontade, equiparável à assinatura eletrônica.

O histórico de refinanciamentos sucessivos revela continuidade da relação contratual e comportamento incompatível com fraudes típicas, afastando a alegação de contratação indevida.

As movimentações financeiras demonstram transferências reiteradas e compatíveis com o padrão do autor, inclusive com lapsos temporais que não correspondem à dinâmica de fraudes bancárias.

O autor não apresenta elementos probatórios mínimos capazes de infirmar a regularidade das operações ou demonstrar a ocorrência de fraude.

A vulnerabilidade do consumidor não configura presunção absoluta de veracidade, atuando apenas como instrumento de facilitação probatória.

O conjunto probatório evidencia a regularidade das operações e afasta a falha na prestação do serviço, inexistindo dever de indenizar ou restituir valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado realizada mediante autenticação multifatorial e uso de credenciais pessoais constitui forma válida de manifestação de vontade.

A apresentação de registros técnicos idôneos (
logs
, IP, autenticação e dispositivo) é suficiente para comprovar a regularidade da contratação bancária
realizada via
mobile token
.

A ausência de indícios consistentes de fraude, aliada ao comportamento financeiro compatível do consumidor, afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I; Código Civil,
arts
. 104, III, e 113.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479;
TJ-TO
, AC no 0024971-57.2020.8.27.2706; TJ-PE, AC no 0157868-04.2023.8.17.2001;
TJ-SP
, AC no 1013389-17.2024.8.26.0609; TJ-MT, AC no 1009245-46.2025.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
André Maurício Lopes Prioli
,
da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por JOÃO BATISTA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado, determinar a cessação dos descontos, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, no montante de R$ 19.188,54, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta a instituição financeira, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que o negócio jurídico foi celebrado mediante consentimento do autor, com disponibilização dos valores em sua conta, os quais teriam sido livremente utilizados. Aduz, ainda, que a contratação eletrônica é válida, que não houve falha na prestação do serviço e que
inexiste dano moral ou dever de restituição, pugnando pela reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos
pedidos.

Em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção integral do
decisum
, reiterando a tese de fraude, destacando sua condição de idoso e afirmando que não houve comprovação válida da contratação, razão pela qual sustenta a responsabilidade objetiva da instituição
financeira.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
André Maurício Lopes Prioli
, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por JOÃO BATISTA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado, determinar a cessação dos descontos, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, no montante de R$ 19.188,54, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO
DECLARATORIA
DE
INEXISTENCIA
DE RELAÇÃO
JURIDICA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DE
INDEBITO
E PEDIDO LIMINAR
proposta por
JOAO BATISTA DA SILVA
em desfavor do
BANCO BRADESCO SA.
, ambos qualificados nos autos.

O autor aduziu, em síntese, que é aposentado do INSS, pessoa idosa, atualmente com 82 anos de idade, e que passou a verificar descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Narrou que o valor das parcelas é de R$ 438,02 mensais e que, até o ajuizamento da ação, já haviam sido descontados R$ 19.188,54.

Sustentou ter sido vítima de fraude e que, não obstante tenha procurado a agência bancária e o PROCON, não obteve qualquer solução. Relatou, ainda, que valores foram creditados em sua conta e, imediatamente, transferidos via PIX para conta de terceiros, sem sua autorização.

Informou, ainda, que possuía, em sua conta, a quantia de R$ 26.504,91, a qual teria desaparecido sem qualquer utilização ou autorização de sua parte.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão do contrato no 0123479720560 e dos respectivos descontos. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade contratual, a restituição do saldo bancário de R$ 26.504,91, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Entendendo possuir os requisitos, pleiteou pelos benefícios da justiça gratuita e pela inversão do ônus da prova.

Recebida a emenda, foi indeferida a tutela de urgência, concedida a gratuidade da justiça, designada a audiência de conciliação, determinada a citação do reclamado e deferida a inversão do ônus probante (Id. 186950815).

O requerido contestou no id. 194480430; por meio da qual rebateu o pedido de concessão da justiça gratuita e suscitou a preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou a validade da contratação eletrônica, a legitimidade dos descontos em razão do refinanciamento de empréstimos, no valor total de R$ 18.103,57, a ausência de ato ilícito, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a inexistência de danos morais.
Refutou os demais pleitos e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requereu a compensação dos valores depositados na conta do autor.

No ato conciliatório não se obteve êxito na realização de acordo entre as partes (Id. 194591386).

Impugnação no id. 197139550.

Intimados para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, apenas o polo ativo informou não possuir (Id. 205385190), enquanto o passivo quedou-se inerte (Id. 208563617).

E o processo veio concluso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

[...]

4-Do mérito.

Destarte, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedoras, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 4o, inciso I, artigo 6o, inciso VIII, e artigo 14, todos da Lei 8.078/90).

Estabelecida à responsabilidade objetiva da parte fornecedora, pela natureza da relação travada com a consumidora, imprescindível a apreciação do panorama fático-jurídico, sendo despicienda qualquer discussão acerca da existência ou não de conduta culposa.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico.

O demandante, na condição de consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, alegou fato negativo (não contratação), o que torna impossível a produção de prova. Neste passo, competia ao banco comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, que o autor realizou as transações bancárias e contratou os empréstimos impugnados, contudo, não o fez. Explico.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade das transações bancárias e do contrato de empréstimo objeto da lide, supostamente firmado entre as partes, cujos efeitos repercutiram diretamente na esfera jurídica do autor, sem que, segundo alega, tivesse havido qualquer consentimento de sua parte.

A manifestação de vontade — elemento indispensável à formação de qualquer contrato — não se presume. Nos termos do artigo104, inciso III, do Código Civil, a validade do negócio jurídico depende da existência de um consentimento livre, consciente e informado. Já o artigo113do mesmo diploma exige que os atos jurídicos sejam interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, sendo vedada a prevalência de formas simuladas ou coações indiretas.

Neste contexto, verifico que o requerido afirmou que as operações impugnadas pelo autor são lícitas e devidas, uma vez que foram assinadas eletronicamente pelo mesmo, sendo os créditos disponibilizados em sua conta e utilizados por meio de transferências por PIX, no entanto, o banconão trouxe ao processo qualquerprova documental que demonstre, com segurança jurídica mínima, o trajeto do consentimento eletrônico: tais como aceite digital, identificação biométrica, georreferenciamento, logs de IP, Logs de endereço IP e Device ID do aparelho utilizado, histórico de autenticação em múltiplos fatores ou gravações do processo de contratação por meio digital.

Dessa forma, o banco não se desincumbiu do ônus mínimo de apresentar os elementos técnicos da contratação. Não juntou logs de acesso, certificados digitais, registros de autenticação biométrica, geolocalização ou qualquer outro dado que permitisse aferir a autoria da operação.

Assim, não ficou comprovada a participação do autor na contratação do empréstimo e transações por ele impugnadas.

Importante registrar que, o autor é pessoa idosa, com 82 anos, grupo reconhecidamente vulnerável a golpes financeiros, os extratos bancários demonstram que, logo após o crédito dos
valores dos empréstimos, houve transferências via PIX para contas de titularidade desconhecida, algumas constando o nome "João Batista da Silva" como destinatário, o requerente registrou boletim de ocorrência (Id. 186332056) e reclamação no PROCON (Id. 186332057) em 2023, demonstrando sua boa-fé e diligência.

Seguindo dessa premissa, o artigo6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidorestabelece expressamente ainversão do ônus da provaquando verossímil a alegação do consumidor e quando se tratar de parte vulnerável, como no presente caso.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1o, da Lei 8.078/90).

Ainda,
o mesmo
diploma legal prevê que o serviço não é considerado defeituoso quando o fornecedor comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(artigo 14, § 3o, da Lei 8.078/90).

Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso concreto, contudo, nenhuma das excludentes de responsabilidade ficou sequer minimamente demonstrada no curso do devido processo legal. Necessário consignar ainda que intimado para a produção de provas, o demandado quedou-se inerte (Id. 208563617).

Logo, ausentes provas concretas acerca da responsabilidade do autor pelo empréstimosub judice, e, havendo elementos indiciários razoáveis de que o demandante foi vítima de golpe, não se pode reconhecer a higidez do contrato.

Diante disso, emerge bastante plausível que tais operações ocorreram mediante fraude perpetrada por terceiros, o que torna patente a responsabilidade da parte ré, em razão da evidente insegurança dos serviços por ela prestados.

Em outras palavras, reconhecida a fraude, decorrente de exclusiva culpa do réu, que deixou de prestar serviço seguro e eficaz ao consumidor, resta configurada sua responsabilidade civil. Como corolário, impõe-se a declaração de inexistência dos contratos objeto do litígio, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade dos valores deles decorrentes, bem como a devolução,na forma simples, dos valores descontados da conta do autor, que totaliza o montante de R$ 19.188,54.

Quanto ao dano moral, evidenciada a responsabilidade do requerido, impõe-se que responda integralmente pelos danos de natureza extrapatrimonial causados ao consumidor.

Ressalte-se, ainda, que, em hipóteses como a dos autos, dispensa-se a comprovação específica do dano moral, por se tratar de prejuízo presumido (in
re

ipsa
).

Neste sentido:

[...]

Por fim, em relação ao pedido de restituição do saldo bancário no valor de R$ 26.504,91, consigno que não merece acolhimento.

Isto porque, embora o autor alegue que esse valor "desapareceu", os extratos demonstram diversas movimentações financeiras ao longo do tempo, incluindo transferências via PIX, saques, pagamentos de contas e outros lançamentos que não guardam relação direta e exclusiva com os empréstimos fraudulentos.

Não ficou comprovado nexo causal entre a redução do saldo e os contratos questionados, de modo que o pedido é improcedente neste ponto.

5 - Dispositivo.

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,para:

a)
DECLARAR a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado no 0123479720560, determinando a cessação dos descontos na conta do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b)
CONDENAR o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos

morais, acrescidos
de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento,importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado,

c)
CONDENAR o réu a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 19.188,54 (dezenove mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência recíproca, mas com maior êxito do autor, condeno o réu ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (
arts
. 85, §2o, e 86, parágrafo único, do CPC). O autor responderá pelos 30% restantes,
observada contudo
, a gratuidade concedida.
”

Pois bem.

De início, cumpre assentar, sem maiores digressões, que a relação jurídica estabelecida entre as partes éde consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, todavia, não conduz automaticamente ao acolhimento das alegações autorais, mas impõe a análise criteriosa do conjunto probatório produzido.

A sentença recorrida partiu da premissa de que a instituição financeira não teria se desincumbido de seu ônus probatório, notadamente pela ausência de elementos técnicos capazes de demonstrar a autoria da contratação. Contudo, a reanálise dos autos revela cenário diverso.

DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Com efeito, os documentos técnicos
(ID
349762372
e seguintes)
juntados pela instituição financeira demonstram que as contratações impugnadas foram realizadas por meio do aplicativo oficial do banco, mediante autenticação em múltiplas etapas de segurança, incluindo validação de senha pessoal, utilização de
mobile token
e reconhecimento de dispositivo previamente habilitado.

Os registros evidenciam, ainda, a existência de sessões de
login
regulares, com identificação de endereço IP e sistema operacional compatíveis, bem como a confirmação expressa das operações
,
revela
ndo
cadeia de autenticação idônea, incompatível, em regra, com a atuação de fraudadores externos, os quais não dispõem, ordinariamente, de acesso simultâneo ao dispositivo, às credenciais pessoais e aos mecanismos de validação de segurança do cliente.

Nesse contexto, a alegação autoral de inexistência de contratação, fundada
especialmente
na ausência de assinatura física ou biometria facial, não se sustenta. A contratação eletrônica, notadamente quando realizada por meio de aplicativo bancário com validação por
token
, constitui forma legítima de manifestação de vontade, equiparável à assinatura eletrônica, sendo plenamente admitida
pela jurisprudência
como meio de prova.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
OPERAÇÃO REALIZADA POR MOBILE BANK. VALIDADE.
AUSÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCONTOS DEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO À AGÊNCIA BANCÁRIA.
FRAUDE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3. Ressalta-se que, através dos extratos juntados pelo banco, restou evidenciada não só a tomada do valor consignado pela parte autora em sua conta corrente, como também as transações realizadas por ela após a contratação do numerário e, por fim, a ausência de devolução do valor recebido à agência bancária. 4.
Demonstrada a celebração de contrato de empréstimo pessoal por meio de mobile bank,
com utilização e digitação de senha pessoal do correntista
, não há que se falar em falha na prestação de serviços a ensejar o dever de indenizatório a título de dano material e moral.
5. Não se vislumbrando na hipótese conduta ilícita da instituição financeira ou qualquer indício de fraude, não prospera a
pretensão de restituição das parcelas pagas ou de indenização por dano moral. 6. Apelação conhecida e provida para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.”
(
TJ-TO
- AC: 00249715720208272706, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 11/05/2022, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS
MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTOS SUCESSIVOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA.
VALIDADE.
ACEITAÇÃO TÁCITA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1.

A validade das contratações realizadas por meio de canais eletrônicos
(aplicativo móvel e terminais de autoatendimento),
mediante uso de credenciais pessoais do correntista
(cartão, senha e token),

prescinde de assinatura física, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como os registros de
LOGs
do sistema bancário e extratos de conta corrente
.
2. O recebimento e a subsequente utilização, pela consumidora, dos valores líquidos (“troco”) creditados em sua conta corrente, decorrentes das operações de refinanciamento, sem qualquer oposição à época, configuram aceitação tácita do negócio jurídico, afastando a alegação de fraude.
3.

A inércia da parte autora em questionar os descontos mensais por um longo período (mais de três anos), somada ao efetivo aproveitamento do crédito, caracteriza comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
) e atrai a aplicação da teoria da
supressio
, que inviabiliza o exercício posterior do direito de impugnar a validade dos contratos, por violação à boa-fé objetiva. 4. Recurso de apelação desprovido.
”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 01578680420238172001, Relator.: JOSE JUNIOR FLORENTINO DOS SANTOS MENDONCA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Núcleo 4.0 2G -
ECECC
- 1a Turma - 3o (1TN42G-3o)
, grifo nosso
)

Cumpre observar, ainda, que o histórico de sucessivos refinanciamentos dos contratos consignados não se mostra compatível com o padrão usual de fraudes, as quais,
segundo a experiência comum
(
id quod
plerumque

accidit
)
, visam à obtenção imediata de vantagem econômica mediante contratações isoladas. O refinanciamento pressupõe continuidade da relação contratual, conhecimento prévio da dívida e, frequentemente, adesão a novas condições,
revelando comportamento mais compatível com a atuação do próprio titular ou de pessoa com acesso regular à conta.

Não se mostra razoável, à luz do comportamento econômico típico das fraudes bancárias, supor que terceiro mal-intencionado realizaria sucessivas operações de refinanciamento de dívida alheia, assumindo encargos prolongados para obtenção de vantagem financeira reduzida
(“troco”)
.

Nesse sentido
:

“CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C
. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO RÉU. A despeito de o autor impugnar a contratação, suas argumentações são genéricas e não se coadunam com os elementos colacionados aos autos.
Nada induz à conclusão de que houve fraude cometida por fraudadores. O empréstimo foi uma renegociação de dívida realizada no ano de 2019.
Chama a atenção que recentemente o autor ajuizou dezena de ações com objeto idêntico para questionar dívidas.
O autor foi favorecido com depósito e dispôs livremente da quantia, sem manifestar qualquer vontade em devolver valores ao réu.
O contrato possui assinatura semelhante à do autor.
A análise da contratação e dos extratos bancários não permite enxergar o modus operandi de terceiros estelionatários, segundo o id quod
plerumque

accidit
(aquilo que normalmente acontece, segundo as máximas da experiência)
.
Tudo está a indicar que foi mesmo o autor quem realizou o empréstimo.
A origem da dívida está bem comprovada. Apelação provida.”
(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10133891720248260609 Taboão da Serra, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 09/02/2026, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026
, grifo nosso
)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO
PROVIDO. [...]
A instituição financeira demonstra que a operação foi realizada em terminal de autoatendimento, mediante utilização de cartão magnético físico e inserção de senha pessoal, secreta e intransferível.

A utilização de cartão e senha pessoal configura meio idôneo de manifestação de vontade, equiparável à assinatura física, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O dever de guarda do cartão e sigilo da senha incumbe ao próprio correntista, inexistindo prova de falha no sistema de segurança bancária, clonagem ou violação de mecanismos
internos.
O refinanciamento impugnado pressupõe vínculo contratual anterior e reestruturação de dívida preexistente, circunstância que afasta o padrão típico das fraudes bancárias, segundo o id quod
plerumque

accidit
(aquilo que normalmente acontece, segundo as máximas da experiência)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092454620258110006, Relator.:
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026
, grifo nosso
)

Superado esse ponto, impõe-se a análise do comportamento financeiro do autor, o qual, no caso concreto, assume relevância singular.

DAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
IMPUGNADAS

No caso concreto, não apenas as alegações autorais se revelam frágeis à luz do conjunto probatório, como também a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a regularidade da contratação, mediante a apresentação de elementos técnicos idôneos que evidenciam a utilização de credenciais pessoais do correntista e a efetiva disponibilização dos valores em sua conta.

A partir de então, incumbia ao autor, ainda que beneficiado pela inversão do ônus da prova, apresentar indícios minimamente consistentes de fraude ou de invalidade das operações, o que não ocorreu. Ao revés, a análise das movimentações financeiras revela padrão incompatível com a narrativa de desconhecimento absoluto, notadamente porque
as transferências para a conta
dita “desconhecida” se deram de forma reiterada ao longo do tempo, em valores
compatíveis com a movimentação habitual do autor, e, em diversas ocasiões, em paralelo a transferências realizadas ao seu próprio filho, inclusive no mesmo dia e em quantias semelhantes.

Ademais, não há nos autos demonstração de qualquer providência concreta por parte do autor no sentido de interromper ou mitigar os supostos prejuízos, tais como comunicação imediata à instituição financeira, tentativa de bloqueio da conta destinatária ou contestação específica das transações, sendo certo que a alegação de desconhecimento da conta homônima sequer foi objeto de reclamação administrativa prévia, surgindo apenas no âmbito da demanda judicial.

Some-se a isso o fato de que, em diversas oportunidades, houve lapso temporal significativo entre o crédito dos valores e sua posterior transferência,
circunstância que não se coaduna com a dinâmica típica das fraudes bancárias, marcadas pela imediata dissipação dos recursos
, mas que, ao contrário, se mostra compatível com a atuação consciente do titular da conta ou de pessoa com acesso regular a ela.

Nesse contexto, embora não se possa afirmar, com absoluta certeza, a titularidade da conta destinatária das transferências, o conjunto dos elementos constantes dos autos permite concluir, com elevado grau de probabilidade, que tal conta integrava a dinâmica financeira do autor, fragilizando substancialmente a tese de fraude e afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Embora se reconheça a condição de vulnerabilidade do autor, especialmente em razão da idade, tal circunstância não conduz, por si só, ao reconhecimento automático da alegada fraude. A vulnerabilidade, no sistema do CDC, atua como instrumento de facilitação probatória, e não como presunção absoluta de veracidade das alegações.

Nesse cenário, a narrativa autoral, além de carecer de lastro probatório mínimo, mostra-se fragilizada pelas inconsistências evidenciadas no
próprio conjunto documental, não sendo suficiente para infirmar a presunção de legitimidade das operações regularmente registradas.

Cumpre destacar que, no âmbito das relações civis, não se exige prova absoluta dos fatos alegados, sendo suficiente que o conjunto probatório conduza, de forma coerente e consistente, à versão mais provável dos acontecimentos.

Nesse sentido, a formação do convencimento judicial pauta-se pelo critério da
preponderância da prova
, de modo que, entre versões conflitantes, deve prevalecer aquela que melhor se harmoniza com os elementos constantes dos autos e com a experiência comum.

No caso concreto, a narrativa autoral, além de carecer de lastro probatório mínimo, mostra-se incompatível com o padrão de movimentação financeira evidenciado, ao passo que a versão apresentada pela instituição financeira encontra respaldo nos documentos técnicos e no comportamento reiterado do correntista.

Diante
de todo o exposto
, não se verifica falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira, tampouco se mostra configurada hipótese de fraude imputável ao fornecedor. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia a regularidade das operações realizadas, afastando a alegação de inexistência de contratação e, por conseguinte, qualquer pretensão de restituição de valores ou de indenização por danos morais.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, redistribuo o ônus de sucumbência distribuído na origem, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios em sua integralidade
, observada, contudo, a
suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026